Tribunal: STF
Processo: RE 1467240
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. São Paulo Previdência - SPPREV interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (eDoc 14), assim ementado:

Recurso inominado. Ação declaratória e condenatória c.c. pedido de restituição de valores indevidamente descontados. Coronel da Reserva da Polícia Militar. 
Oficial da PM. Missão legal de promover a segurança pública e defesa social, por meio de operações policiais militares, promovendo ações de policiamento ostensivo e preventivo, em decorrência do comando de efetivo em Unidades Operacionais. 
Exercício da função de magistério. Docente e instrutor nos cursos de formação da polícia militar. 
Cargos e funções distintas. Acumulação permitida pela Constituição Federal, de modo que a somatória dos vencimentos para efeito de aplicação do teto remuneratório resultaria em enriquecimento ilícito da Administração, impossibilitando ou limitando o direito constitucional à acumulação dos cargos. 
Referidas atividades públicas devem ser consideradas de forma isolada para fins de incidência do teto remuneratório, aplicando-se a regra prevista no art. 37, XVI, “b”, CF, que admite a cumulação de cargos. 
A matéria em debate foi objeto do Tema nº 377 (RE nº 612.975/MT) e do Tema nº 84 (RE nº 602.043/MT), julgados sob a sistemática da repercussão geral pelo STF, que, ao ensejo do julgamento do RE nº 602.043/MT, firmou a seguinte tese: ´Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público´. 
´Mandado de segurança. Teto remuneratório. Servidor que exerce cargo de Delegado de Polícia concomitantemente com a função de Professor da Academia de Polícia. Possibilidade de acumulação. Fato que justifica a aplicação da orientação do STF, no sentido de que "nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido" (Temas 384 e 377). Posicionamento que deve prevalecer, ainda que a atividade de Professor, no caso, não corresponda a um cargo público autônomo, e mesmo que o pagamento das duas atividades (referentes à função de Professor e ao cargo de Delegado) seja efetuado por meio de um mesmo contracheque; primeiro porque esse fato (pagamento conjunto das duas verbas) não descaracteriza a origem e natureza distintas e independentes das remunerações; e depois porque a consideração individual (para cálculo do teto), como definido pelo STJ, não se aplica somente às remunerações de cargos, mas também de funções públicas (Temas 384 e 377). Remunerações por dois cargos ou duas funções (ou um cargo e uma função) que, quando acumuláveis, não interferem nos objetivos que inspiram o texto constitucional, mesmo com aplicação do teto mediante consideração individual dos vínculos Como decidiu a Suprema Corte, "admitida a incidência do limitador em cada uma das matrículas, descabe declarar prejuízo à dimensão ética da norma, porquanto mantida a compatibilidade exigida entre trabalho e remuneração" (RE nº 612.975/MT). Com essa interpretação, baseada na ponderação de valores constitucionais, o que se busca é (i) prestigiar o princípio da isonomia para garantir pagamentos iguais para servidores que exercem funções semelhantes; e (ii) para conferir efetividade à proteção dos valores sociais do trabalho (CF, art. 1º, IV), assegurando equilíbrio e proporcionalidade entre a atividade laborativa e a respectiva contraprestação, inclusive para impedir enriquecimento ilícito da administração, sem desconsiderar, por outro lado, o limitador remuneratório (em relação aos vínculos considerados isoladamente). Segurança concedida. Recursos desprovidos´. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1071915-69.2019.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020). 
Sentença de procedência mantida com restituição de todos os valores descontados indevidamente. Recurso não provido.

Sustenta, em síntese, que o julgamento vergastado, ao determinar a aplicação do redutor relativo ao teto constitucional estadual separadamente sobre, de um lado, as vantagens incorporadas de docente da Academia de Polícia Militar do Barro Branco e, de outro, as demais vantagens componentes da aposentadoria militar, ao invés de aplicar o teto sobre a totalidade dos valores percebidos nos dois vínculos, violou o limite constitucional previsto nos art. 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal.

É o relatório. Decido.

2. Destaco, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de relatoria do ministro Marco Aurélio, Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Eis o acórdão do julgado:

TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido. 

Assim, no caso, o acórdão proferido pelo órgão de origem, ao aplicar a incidência isolada do teto previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição sobre o provento decorrente da inativação como policial militar e, ainda, sobre o oriundo do exercício da função de professor nos órgãos de ensino da Polícia Militar, está em consonância com os entendimentos vinculantes da Suprema Corte, acima indicados.

No mesmo sentido e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.391.040, Rel. Min. Alexandre de Moraes; no RE 1.447.953 AgR, da minha relatoria; e no ARE 1.325.925 AgR, Rel. Min. Edson Fachin. Desse último extraio a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 
1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Advirto, ademais, que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC ante a condenação, pela instância de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente